Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742840-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHYEL KELVIN RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: FLORENCE COBRANCAS LTDA, CBX INTERMEDIACAO E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de anulação contratual cumulada com reparação de danos, proposta pelo agravante em face dos agravados, indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional para que haja suspensão de descontos compulsórios no contracheque do autor bem como arresto de bens da primeira e segunda agravadas, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada consistente na suspensão dos descontos no contracheque do autor referente à cédula de crédito bancário n. 2092740983079 (ID 140656078). Isso porque, além da necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas às circunstâncias da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, não há como este Juízo determinar a suspensão dos descontos no contracheque do autor provenientes do contrato celebrado por ele com o Banco Itaú S/A. (ID 140656078), pois não se vislumbra em sede de cognição sumária, quaisquer vícios na contratação (art. 166 e art. 171, ambos do CC), pelo que o contrato é válido e eficaz e, por isso, deve produzir regularmente seus efeitos jurídicos. Outrossim, inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de arresto de bens da primeira e segunda rés mediante bloqueio pelo sistema SISBAJUD, pois não há qualquer indício de que elas não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes forem impostas ao final desta demanda ou, ainda, que estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. De igual modo, não há que obstar que o Banco Itaú S/A em caso de inadimplemento, abstenha-se de incluir o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de impedir o exercício regular de direito. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência constantes dos itens “b” e “c”, pág. 44, ID 140656068 (id. 143283695). Irresignado, o recorrente alega que foi ludibriado pelas agravadas, Florence Cobranças LTDA e CBX Intermediação e Negócios Administrativos, empresas utilizadas para aplicação de golpes em servidores públicos, pensionistas e aposentados, com tolerância da instituição bancária agravada, em que foi levado a contrair novo empréstimo bancário, acreditando que estava aderindo à proposta de portabilidade do empréstimo anterior que estava averbado em seu contracheque. Aduz que foi contactado pelos representantes da primeira agravada, que se apresentaram como correspondente bancário do Banco Itaú, de posse de todas as suas informações pessoais e bancárias, ofertando para o autor a portabilidade do empréstimo que já tinha averbado em seu contracheque, com a redução dos valores das parcelas. Relata que do contrato anterior do autor, com o Banco C6, restavam 17 (dezessete) parcelas no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo ofertado ao autor a redução das parcelas para 13 (treze) parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), mais um valor de troco que ficaria para o autor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assinala que lhe foi encaminhado o contrato por escrito perante o Banco Itaú, com portabilidade do empréstimo anterior com o Banco C6, constando seus dados pessoais; que lhe foi encaminhado link no qual deveria acessar e carregar documentos e tirar uma selfie. Narra que o banco Itaú procedeu ao depósito do valor contratado no valor de R$ 34.540,13 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e treze centavos), o qual foi transferido, por meio de TED, no dia 31/08/2022 para o Banco Bradesco em conta vinculada a CBX Intermediação de Negócios, seguindo orientação que recebeu dos golpistas. Assevera que, ao buscar mais informações sobre a requerida na internet, percebeu que foi vítima de um golpe muito bem arquitetado e que nunca existiu a intenção de fazer a portabilidade prometida, sendo a única intenção de engodar servidores públicos e pensionistas para enriquecer-se ilicitamente com as quantias que foram transferidas. Descreve com detalhes o modus operandi da aplicação do suposto golpe. Pede, assim, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar: a) que o Banco Itaú suspenda os descontos compulsórios que vem fazendo no contracheque do agravante, relacionado ao empréstimo no valor de $ 34.640,13 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e treze centavos), parcelados em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 861,50 (oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); b) determinar que o Banco Itaú não proceda com inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); c) Determinar o arresto dos bens pelo sistema SISBAJUD das requeridas FLORENCE COBRANCAS LTDA e CBX INTERMEDIAÇÃO E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, no valor de R$ 34.640,13 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e treze centavos), valor do empréstimo fraudulento tomado em nome do autor e transferido para as requeridas. Preparo regular (id. 42316961). É a síntese do que interessa. DECIDO. Cuida-se de avaliar a decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, consubstanciado em suspensão de descontos de empréstimo contraído pelo recorrente perante o Banco Itaú, bem como arresto de bens das agravadas Florence Cobranças Ltda. e CBX Intermediação e Negócios Administrativos EIRELI, no valor de R$ 34.640,13 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e treze centavos). Em síntese, o agravante aduz que foi vítima de fraude por parte da primeira e segunda agravadas, as quais celebraram empréstimo perante a terceira agravada em nome do autor, sob o pretexto de quitar outra dívida anteriormente contraída por este. Todavia, ao invés de concluírem a avença nos moldes propostos, os fraudadores tomaram o dinheiro transferido pela primeira agravada para si, remanescendo dois empréstimos em nome do postulante. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, em linha com o pronunciamento do juízo de 1a instância. Quanto à probabilidade do direito, há inúmeras questões fáticas que necessitam de elucidação, seja por meio de manifestação das partes requeridas, seja por meio de instrução probatória a ser realizada na 1a instância. Em especial, é de se destacar que não resta claro o funcionamento do suposto golpe de que o recorrente foi vítima; por exemplo, como o banco Itaú liberou empréstimo para o agravante e qual foi a dinâmica exata de intermediação realizada pelas empresas Florence e CBX. Além disso, o próprio recorrente sustenta que apenas “com muita insistência convenceram o requerente a aderir a proposta de portabilidade, tendo solicitado a formalização do contrato digital com o Banco”. Vale dizer, se para o próprio recorrente a operação não aparentava ter ares de regularidade, porque anuiu com o procedimento dos supostos fraudadores. Essas e várias outras questões que conduzam à probabilidade do direito necessitam ser esclarecidas no juízo de 1a instância, não havendo como se conceder a antecipação da tutela recursal vindicada pelo recorrente. Em verdade, depreende-se das provas colacionadas até o momento que o empréstimo consignado foi voluntariamente adquirido pelo agravante e a quantia referente ao contrato devidamente depositada em conta de sua titularidade, sendo a transferência desse valor efetivada a terceiro por liberalidade do próprio agravante e sem qualquer participação da instituição financeira agravada. Importa considerar, pelo menos nessa análise superficial própria do momento processual, que não se revelou razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, ainda mais quando as provas documentais colacionadas até o momento não evidenciam de pronto o contexto fático narrado na inicial. De outra banda, o contrato de empréstimo celebrado entre o recorrente e o banco Itaú apresenta regularidade formal, não havendo comprovação de plano de que estaria eivado de qualquer espécie de vício de vontade. Como destacado pelo juízo, “não se vislumbra em sede de cognição sumária, quaisquer vícios na contratação (art. 166 e art. 171, ambos do CC), pelo que o contrato é válido e eficaz e, por isso, deve produzir regularmente seus efeitos jurídicos”, razão pela qual não há como se impedir a instituição financeira de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, caso necessário. De mais a mais, também não se verifica o perigo na demora, porquanto os descontos em conta do recorrente ocorrem mensalmente, ou seja, em periodicidade que não lhe compromete o sustento. De outra senda, em caso de procedência da demanda, os valores serão devolvidos oportunamente, com juros e correção monetária. Também é de se destacar que uma das agravadas é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de eventual procedência do pedido, fará jus o agravante ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Por conseguinte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator